Tribunal: STF
Processo: HC 67446
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-06-06
Data de publicação: 1989-06-06

Ementa:
- RECURSO. APELAÇÃO. NULIDADE DECLARADA, EMBORA NÃO ARGUIDA.
SÚMULA 160.
SE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU ABSOLVEU O RÉU, POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS (ART. 386, VI, DO C.P.P.) E O MINISTÉRIO PÚBLICO, NA
APELAÇÃO, CONSIDERANDO-AS SUFICIENTES, SÓ PLEITEOU A CONDENAÇÃO, NÃO
PODIA O TRIBUNAL, RECONHECENDO A MESMA INSUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO
JUIZ, ANULAR O PROCESSO, 'EX OFFICIO', PARA QUE OUTRAS PROVAS FOSSEM
COLHIDAS.
H.C. DEFERIDO, EM PARTE, PARA QUE, AFASTADA ESSA ANULAÇÃO,
PROSSIGA O TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, PELO MÉRITO.